Tribunal: TJDFT
Processo: 0717436-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717436-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON FERREIRA MARANHAO AGRAVADO: ADAIL GOMES DOS SANTOS DESPACHO O agravante apresentou petição na qual informa que há suspeita de abandono do imóvel objeto da ação e requer a expedição de mandado de constatação e imissão na posse. Apesar de a antecipação dos efeitos da tutela ter sido deferida por esta Relatoria neste recurso, o Juízo de Primeiro Grau é competente para a análise do requerimento em referência, eis que continua vinculado ao processo para o fim de praticar os atos que lhe são próprios. Eventual decisão a respeito, de forma inédita, por este Segundo Grau, implicaria inequívoca supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, caso haja necessidade de dilação probatória para a comprovação das alegações do agravante, o referido procedimento deverá ser realizado nos autos do processo originário, por se tratar de expediente inviável na estreita linha de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro a petição de id 46882908. Intime-se o agravante para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da perda do objeto nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator